Tribunal: TJES
Processo: 5000112-66.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROBSON VIANNA ALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu o processo de cobrança sem resolução de mérito devido à ausência de pagamento das custas iniciais, após indeferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento da justiça gratuita poderia ser rediscutida em sede de apelação; (ii) estabelecer se a intimação pessoal do autor para o pagamento das custas processuais é necessária antes do cancelamento da distribuição do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça está precluso, uma vez que não foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu o benefício, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

4. O art. 290 do CPC determina que, uma vez indeferida a gratuidade de justiça e transcorrido o prazo para pagamento das custas, a intimação do autor pode ser realizada na pessoa de seu advogado, não sendo necessária a intimação pessoal para o cancelamento da distribuição.

5. Precedentes deste tribunal confirmam a prescindibilidade da intimação pessoal do autor para o cancelamento da distribuição, bastando a intimação do advogado para que a extinção do feito seja válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não pode ser rediscutida em sede de apelação quando não houve recurso cabível na fase de conhecimento.

É desnecessária a intimação pessoal do autor para o pagamento das custas processuais quando a intimação do advogado já foi realizada nos termos do art. 290 do CPC.

O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais pode ocorrer sem a intimação pessoal do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 1.009, §1º, 1.015, V, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n.º 5001368-24.2023.8.08.0011, Relª. Desª Marianne Judice de Mattos, J. 09/11/2023; TJES, Apelação n.º 5001169-13.2021.8.08.0030, Relª. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva, J. 02/03/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.314185-2/001, Relª. Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, J. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que,
em
AÇÃO DE COBRANÇA
, determinou o cancelamento da distribuição do feito, diante do não pagamento das custas e despesas de ingresso.

Em seu recurso (ID 6930727), a recorrente argumenta que faz
jus
à benesse da justiça gratuita e, ainda, que deveria ter sido intimada antes da extinção do processo.

Rememoro que, após o ajuizamento da inicial por parte da
DACASA FINANCEIRA S/A,
com pedido de gratuidade de justiça, o magistrado proferiu decisão (ID 6930717) indeferindo a benesse, com consequente intimação da apelante para recolhimento das custas iniciais; sendo relevante destacar ainda que desta manifestação judicial não foi interposto recurso.

Assim, o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao entender que o exequente teve comportamento desidioso, por não cumprir a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des)necessidade de intimação pessoal do autor apelante para o pagamento das custas processuais prévias, antes do cancelamento da distribuição.

Entendo que “
[...]
a ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais
no prazo assinalado
pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo
prescindível
a intimação pessoal do autor
”
(
TJMG
- Apelação Cível nº 1.0000.23.314185-2/001, Relª. Desª
Jaqueline Calábria Albuquerque
, 10ª Câmara Cível, DJ 14.12.2023).

Quanto ao tema, seguem reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2.
Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC
. 3. Recurso conhecido e não provido (
TJES
, Apelação n.º 5001368-24.2023.8.08.0011, Relatora: Desª
Marianne Judice de Mattos
, Primeira Câmara Cível, J 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC.
DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3.
A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença
. 4. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação n.º 5001136-98.2023.8.08.0047, Relator: Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, J 22/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II –
A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais
prescinde da intimação pessoal do Autor
. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação n.º 5001169-13.2021.8.08.0030, Relatora: Desª
Debora Maria Ambos Correa da Silva
, Quarta Câmara Cível, J 02/03/2023).

Enfatizo que “
não
há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais
.
O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual
não
é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais
”
(
TJPB
; Apelação nº 0847851-19.2023.8.15.2001; Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
; Quarta Câmara Cível; DJPB 26.1.2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença
que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o não adimplemento das custas iniciais.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 16:47:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52493908082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.